Tribunal: TJDFT
Processo: 0743165-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO COMPROVADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DIREITO DE REGRESSO NÃO CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
3. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão atacado, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.
4. No caso concreto, a alegação de omissão quanto à responsabilidade pelos débitos de energia elétrica e à necessidade de produção de prova testemunhal não prospera, pois a decisão embargada analisou adequadamente a ausência de comprovação formal da transferência da titularidade da conta de energia elétrica, requisito essencial para afastar a responsabilidade do embargante.
5. A rejeição da denunciação à lide também foi devidamente fundamentada, diante da inexistência de contrato ou disposição legal que estabelecesse o direito de regresso, conforme exigido pelo artigo 125 do Código de Processo Civil.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.